Tribunal: TJDFT
Processo: 0736402-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736402-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LF COMERCIO DE PISCINAS LTDA AGRAVADO: EDIO MARTINS DE MORAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LF COMERCIO DE PISCINAS LTDA, contra decisão proferida nos autos execução de título extrajudicial (processo no 0723329-25.2023.8.07.0001), ajuizada em face de EDIO MARTINS DE MORAIS. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 244800597): “Ciente do Acórdão proferido pela Instância Revisora de ID 177864344, que conheceu e deu provimento ao AGI n. 0701371-49.2023.8.07.9000, para reconhecer a competência deste Juízo. Emende, a parte autora, a petição inicial para apresentar: a. procuração atualizada, sendo inviável se aceitar procuração outorgada há mais de um ano mediante instrumento sem prazo de validade, pois não é possível se vincular a outorga da procuração à efetiva autorização para o ajuizamento deste feito; b. procuração assinada física ou digitalmente, observando-se neste último caso que a assinatura deve se dar mediante certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada perante a ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira), não sendo possível a aceitação de assinatura eletrônica outorgada por outros meios de comprovação da autoria e integridade do documento, como os certificados não emitidos pela ICP-Brasil, na forma do §2o, do art. 12, da MP n.o 2.200-1/2001, pois a procuração não se destina a fazer efeito apenas entre os envolvidos no ato, mas sim para servir de instrumento de mandato judicial, produzindo efeitos no processo perante as demais partes e o Estado, de modo que não se pode presumir a aceitação pelos demais da validade de qualquer assinatura que não aquela legalmente prevista, nos termos do art. 12, caput, da MP n.o 2.200-1/2001; c. documento oficial de identificação do signatário da procuração apresentada fisicamente, pois não se tratando de procuração assinada digitalmente, há necessidade de verificação da autoria da assinatura aposta no documento. Emende-se também a inicial, devendo comprovar, nos termos do artigo 787 do CPC, o cumprimento da contraprestação que compete ao exequente quanto à instalação da piscina adquirida, conforme o objeto do contrato constante do ID 160881298. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.” Em seu recurso, a agravante afirma que a exigência de atualização da procuração apenas pelo decurso do tempo afronta a legislação vigente e cria requisito não previsto em lei, configurando verdadeiro formalismo exacerbado. Em seguida, alega quanto à determinação de apresentação de documento oficial de identificação do signatário da procuração, que tal exigência já se encontra devidamente atendida, pois o documento de identificação do outorgante está regularmente acostado aos autos sob o Id no 160880042. Dessa forma, não subsiste a necessidade de nova juntada, devendo ser afastada a exigência imposta pela decisão agravada. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada, evitando-se o indeferimento da inicial e a consequente extinção prematura do feito. No mérito, requer o provimento do presente recurso, para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo: a plena validade da procuração já juntada aos autos, afastando-se a exigência de renovação periódica; a suficiência do documento de identificação do outorgante já acostado sob o Id no 160880042; a desnecessidade de comprovar o cumprimento da contraprestação relativa ao contrato de instalação da piscina (Id no 160881298), pois o referido instrumento constitui título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III, do CPC. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação meio do presente procedimento recursal. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Com efeito, analisando o ato judicial em tela depreende-se que o magistrado a quo determinou a emenda da inicial, para apresentação de nova procuração e de documento oficial de identificação do signatário da procuração apresentada fisicamente. Deste modo, o provimento judicial que determinou a emenda da inicial é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. Ou seja, não tem aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, já que não representa nenhum juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte, sendo, na verdade, uma faculdade outorgada pelo Juízo, antes de pronunciar-se quanto ao pedido liminar. Sobre o tema, colhe-se aresto desta Corte, verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. FALTA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (07166598120178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 25/04/2018.) Assim, nos termos dos art. 932, III e parágrafo único, art. 203, art. 1.002 e art. 1.015 do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 28 de agosto de 2025 19:57:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador